Tribunal: TJSP
Processo: 2236981-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de Devolução de Quantias Pagas". Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a SUSEP, CETI, BM&F BOVESPA e ao BACEN para a pesquisa e penhora de bens em nome do executado, e indeferiu a expedição de mandado de indisponibilidade de bens. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: expedição de ofícios que se fazem

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de Devolução de Quantias Pagas". Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a SUSEP, CETI, BM&F BOVESPA e ao BACEN para a pesquisa e penhora de bens em nome do executado, e indeferiu a expedição de mandado de indisponibilidade de bens. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: expedição de ofícios que se fazem necessários para possibilitar a localização e a penhora de patrimônio em nome do executado. Possibilidade de expedição de mandado para a Central de Indisponibilidade de Bens, conforme previsto no Provimento CG no 13/2012. Pedido de aplicação da multa prevista no artigo 774, inciso V, e da multa diária prevista no artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, que não comporta acolhida, ante a ausência de prévia intimação do executado para a indicação de bens penhoráveis e por não se tratar de cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou de não fazer. Ofício ao Bacen para o fornecimento de detalhes sobre eventuais remessas de valores ao exterior que não se justifica e implica indevida quebra do sigilo bancário. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236981-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
ANTONIO AROCHA DA CUNHA, é agravado RENATO D ONOFRIO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236981-49.2019.8.26.0000 -Voto no 17.655
2
VOTO No : 17.655
AGRAVO No : 2236981-49.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO CARLOS 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : JOSÉ ANTONIO AROCHA DA CUNHA
AGRAVADO : RENATO D'ONOFRIO GOMES
INTERESSADO: KARMEL MODAS LTDA. ME.
JUIZ : ALEXANDRE BUCCI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. “Ação de Devolução de
Quantias Pagas”. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO
que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a SUSEP, CETI,
BM&F BOVESPA e ao BACEN para a pesquisa e penhora de
bens em nome do executado, e indeferiu a expedição de mandado
de indisponibilidade de bens. INCONFORMISMO do exequente
deduzido no Recurso. EXAME: expedição de ofícios que se fazem
necessários para possibilitar a localização e a penhora de
patrimônio em nome do executado. Possibilidade de expedição de
mandado para a Central de Indisponibilidade de Bens, conforme
previsto no Provimento CG no 13/2012. Pedido de aplicação da
multa prevista no artigo 774, inciso V, e da multa diária prevista
no artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, que não
comporta acolhida, ante a ausência de prévia intimação do
executado para a indicação de bens penhoráveis e por não se tratar
de cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou de não
fazer. Ofício ao Bacen para o fornecimento de detalhes sobre
eventuais remessas de valores ao exterior que não se justifica e
implica indevida quebra do sigilo bancário. Decisão parcialmente
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da “Ação de Devolução de Quantias Pagas”, ora em
fase de cumprimento de sentença, que o agravante moveu contra a agravada,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nas fls. 158/159 dos autos principais.
Argumenta o exequente, ora agravante, em resumo,
que requereu o cumprimento da sentença em 17 de outubro de 2018; o
requerido foi intimado duas vezes, mas o prazo fluiu sem o pagamento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236981-49.2019.8.26.0000 -Voto no 17.655
3
apresentou nova memória de cálculo do débito no dia 08 de abril de 2019,
acrescido de multa e correção monetária, e requereu, dentre outras medidas, a
imposição de “astreintes” e a expedição de mandado judicial de
indisponibilidade de bens para a Central de Indisponibilidade de Bens, nos
termos do Provimento CG no 13/2012 do TJSP; estes dois (2) últimos pedidos
foram indeferidos; no dia 26 de agosto de 2019 relatou a ocorrência de fatos
que indicam a prática de ato atentatório à dignidade da justiça por parte do
executado e reiterou o pedido de expedição de mandado de indisponibilidade
de bens; o MM. Juiz “a quo” se limitou a determinar ao exequente a indicação
de bens à penhora; enumerou todas as diligências realizadas para a localização
de patrimônio em nome do executado, reiterando os pedidos de fixação de
“astreintes” e de expedição de mandado judicial de indisponibilidade de bens,
pugnando ainda pela imposição de multa de vinte por cento (20%) sobre o
valor atualizado do débito exequendo, com base no artigo 774 do Código de
Processo Civil, além de outras medidas, mas o pedido foi novamente
indeferido; o executado está dilapidando seu patrimônio, transferindo seus bens
para sua esposa e para seu enteado; o executado está se furtando ao
cumprimento das determinações judiciais, mediante a ocultação de patrimônio
e também sem a representação processual adequada; a decisão agravada deve
ser reformada; o executado deve ser condenado ao pagamento de multa de
vinte por cento (20%) do débito exequendo por ato atentatório à dignidade da
justiça e ao pagamento de “astreintes”; devem ser expedidos mandado judicial
de indisponibilidade de bens e ofícios para pesquisas de bens nos Sistemas
SREI, IRIB, Bacen, CETIP, SUSEP, BMF&Bovespa (fls. 1/16).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (v. fl.
133), o prazo de contraminuta fluiu em silêncio e os autos vieram conclusos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236981-49.2019.8.26.0000 -Voto no 17.655
4
para o exame do pedido recursal (fl. 139).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da “Ação de Devolução de
Quantias Pagas”, ora em fase de cumprimento de sentença, que o agravante
moveu contra a agravada, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos. Páginas 130/142: Ciente o Juízo. Ainda que se compreenda o
inconformismo do credor com o fracasso das medidas constritivas, fato é que as
pretensões de imposição de multas diversas, como de resto, as pretensões de
"indisponibilidade de bens" são drásticas e não se justificam, atentando o credor
para o fato de que o Processo não é instrumento de vingança privada. Sem nenhum
lastro concreto, também não se acolhem os pleitos de ofícios ao BACEN, CETIP,
SUSEP e BM&F-BOVESPA. Autoriza-se, por ora, apenas a requisição junto à DRF
das duas últimas declarações de rendimentos do devedor, facultando-se ciência ao
credor quando disponíveis tais documentos para consulta. Quanto ao teor de páginas
156/157, igualmente ciente o Juízo, aguardando-se a averbação referida. Intime-se.
Cumpra-se.” (“sic”, fls. 158/159).
O Recurso comporta parcial acolhimento.
Considerando a possibilidade de surgimento de bens
executáveis no patrimônio do devedor, ora agravado, deve ser garantida ao
credor, ora agravante, a possibilidade de diligenciar com a intervenção do
Poder Judiciário para a obtenção de informações que, pela natureza sigilosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236981-49.2019.8.26.0000 -Voto no 17.655
5
não poderiam ser obtidas diretamente pela exeqüente, na esfera extrajudicial.
Segundo o artigo 773, “caput”, do Código de
Processo Civil: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as
medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e
dados”.
Tem-se, pois, que se trata de poder-dever do
Magistrado amparar o credor na busca da satisfação de seu crédito.
Assim, de rigor se mostra o provimento do Recurso
para determinar a expedição dos ofícios à Superintendência de Seguros
Privados SUSEP, à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos
CETIP, à BM&F Bovespa, ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis
SREI e ao Registro Imobiliário do Brasil IRIB, conforme requerido pelo
exequente, ora agravante, para a pesquisa e penhora de bens em nome do
executado, ora agravado. No mesmo sentido, deve ser deferida a expedição
de mandado judicial de indisponibilidade de bens para a Central de
Indisponibilidade de Bens, nos termos do Provimento CG no 13/2012.
Por outro lado, não se há cogitar da imposição de
“astreintes” com fundamento nos artigos 536 e 537 do Código de Processo
Civil, porquanto aplicáveis para os casos de cumprimento de sentença que
reconheça obrigação de fazer ou de não fazer.
O pedido de ofício ao Bacen para fornecer detalhes
sobre eventuais remessas de valores ao exterior não se justifica e implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236981-49.2019.8.26.0000 -Voto no 17.655
6
indevida quebra do sigilo bancário, mesmo porque ausente qualquer
indicação fática quanto a efetiva ocorrência dessas transações.
Por fim, também não se há falar na aplicação da
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 774, inciso
V, do Código de Processo Civil, porque sequer houve expressa intimação do
executado, ora agravado, para a indicação de “quais são e onde estão os bens
sujeitos à penhora e os respectivos valores...”.
Resta o acolhimento parcial do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2061188-33.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/07/2018
Data de publicação: 25/07/2018
Data de registro: 25/07/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Cumprimento de sentença.
Pretensão de localização de bens a serem penhorados. Decisão que indeferiu pesquisa
a ser realizada via Renajud e expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil.
Insurgência da exequente. Admissibilidade parcial. A busca de patrimônio
penhorável, por meio de pesquisa eletrônica (Renajud), possui o condão de
instrumentalizar meios a fim de satisfação do crédito. Reforma que se impõe para
deferir esse pedido. Expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil que não se
justifica. Providência que compete ao agravante, não havendo necessidade de
requisição judicial. Agravo de Instrumento provido em parte para deferir a pesquisa
de bens via Renajud.

2139837-12.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Edgard Rosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236981-49.2019.8.26.0000 -Voto no 17.655
7
Data do julgamento: 24/08/2018
Data de publicação: 24/08/2018
Data de registro: 24/08/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO MONITÓRIA CONVERTIDA EM TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL TENTATIVAS DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE
PENHORA QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIOS À BRASILPREV E À CNSEG, COM VISTAS À LOCALIZAÇÃO DE
EVENTUAIS ATIVOS FINANCEIROS OU PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
DE TITULARIDADE DO EXECUTADO
CABIMENTO DA MEDIDA

INFORMAÇÕES CUJA OBTENÇÃO APENAS SERÁ VIABILIZADA POR MEIO DE
DETERMINAÇÃO JUDICIAL, HAJA VISTA SEREM ELAS PROTEGIDAS POR
SIGILO LEGAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001

EVENTUAL
IMPENHORABILIDADE
QUE
DEVE
SER
ANALISADA
CASUISTICAMENTE NO MOMENTO ADEQUADO DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.

2092870-06.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Sergio Gomes
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/08/2018
Data de publicação: 22/08/2018
Data de registro: 22/08/2018
Ementa: Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Tentativas
infrutíferas de localização de bens ou ativos financeiros em nome dos devedores -
Pedido de expedição de ofícios à BM&F Bovespa, SUSEP, PREVIC, CETIP e CNSeg,
requisitando-se informações acerca de eventuais ativos financeiros ou investimentos
de titularidade da devedora Admissibilidade Necessidade de intervenção do Poder
Judiciário diante do sigilo que recai sobre tais dados - Providência que objetiva
assegurar a efetividade do feito executivo - Decisão reformada - Recurso provido.
2162242-42.2018.8.26.0000

2258826-74.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Daniela Menegatti Milano
Comarca: Birigüi
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/02/2019
Data de publicação: 07/02/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título extrajudicial

Indeferimento de pedido de determinação de indisponibilidade de bens imóveis na
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens Inconformismo Procedência
Possibilidade da emissão de ordem postulada, inclusive por meio de mandado
genérico, para indisponibilidade de bens ainda não conhecidos Determinação que
não caracteriza mera pesquisa de bens, mas efetiva impossibilidade de alienação
futura Decisão reformada Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236981-49.2019.8.26.0000 -Voto no 17.655
8
2023434-57.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/08/2018
Data de publicação: 24/08/2018
Data de registro: 24/08/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de Quantia Certa - Decisão que
indeferiu o pedido de expedição de ofício ao COAF, B3, CVM e CNSeg - Irresignação
do banco. Execução que se realiza no interesse do credor Devido processo legal que
deve ser assegurado ao exequente - Informações protegidas por sigilo bancário e
fiscal que somente podem ser obtidas por meio de requisição judicial Reforma da
decisão quanto a esse capítulo. COAF - Órgão que constitui unidade de inteligência
financeira do Ministério da Fazenda, não registrando transações financeiras
rotineiras de devedores nem se destinando a exercer função de banco de informações
sujeito a consultas. Decisão mantida quanto a este capítulo. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Visualizar Ementa Completa
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso, com a
reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de expedição de ofício à
Superintendência de Seguros Privados SUSEP, à Central de Custódia e
Liquidação Financeira de Títulos CETIP, à BM&F Bovespa, ao Sistema de
Registro Eletrônico de Imóveis SREI e ao Registro Imobiliário do Brasil
IRIB, para a pesquisa e penhora de bens em nome do executado, ora agravado,
e para deferir a expedição de mandado judicial de indisponibilidade de bens
para a Central de Indisponibilidade de Bens, nos termos do Provimento CG no
13/2012.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora